Tribunal: TJMT
Processo: 1020686-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com fundamento no artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de IVONEI SOUZA SILVA, qualificado, que nos autos ação penal no 1000909-95.2021.8.11.0005, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, aqui apontada como coatora.
Consta dos autos, que o beneficiário foi preso em flagrante no dia 27/04/2021 e respectivamente sentenciado a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, bem como, ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias multa, no regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no artigo 180, ‘caput’, do Código Penal.
Cinge-se a impetração, quanto a imposição do regime fechado na sentença [art. 33, 3o, do CP], pela reincidência a que ostenta o beneficiário. Aduz, que se encontra há 07 (sete) meses preso no referido regime [fechado] tendo cumprido aproximadamente 50% da pena. Argumenta, que teve a progressão de regime concedida e alvará expedido no processo executivo de pena no 0003575- 62.2017.8.11.0026, todavia, este, não foi encaminhado ao presidio para cumprimento do alvará.
Sobreleva, que:“(...) os requisitos para concessão da progressão do regime aberto estão satisfeitos. Isto porque, uma vez que o requerente se encontra cumprindo a pena, tem-se que este já cumpriu mais de 1/6 da pena no regime dado anterior.”(Sic.)
Ressalta também, que:“(...)com relação ao requisito subjetivo, cumpre mencionar que o requerente não fora punido, nem se encontra em apuração de falta grave, tendo um bom comportamento e sendo este adequado, tornando a progressão uma medida correta e razoável.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...)não há evidências de que o paciente, em liberdade, frustraria a aplicação da lei penal, afastando-se também a hipótese de conveniência da instrução criminal, uma vez que não foram perpetradas quaisquer práticas no sentido de ameaçar testemunhas ou adulterar provas.”(Sic.)
Requer, a concessão da ordem em liminar, inclusive, com a liberdade do paciente e expedição do competente alvará de soltura, ou alternativamente, pela aplicação da medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id.109485988, 109485989, 109485990)
Postergada a análise da liminar (Id. 100853950), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.111416998).
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de IVONEI SOUZA SILVA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Eg. Corte, não se presta o remédio heroico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas, admitindo-se, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, teratologia, o que não resta in limine evidenciado.
Consta do executivo penal [n. 0003575-62.2017.811.0026] que o reeducando ostenta condenação à pena total de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática de diversos crimes.
Registro que o juízo da Comarca de Diamantino/MT determinou a progressão de regime do paciente ao semiaberto, sob imposição de cautelares, incluído, o monitoramento eletrônico, em 16 de abril de 2021. No mesmo decisum, ante a existência de outras condenações ainda não constantes nos autos, determinou-se a juntada das demais guias em desfavor do paciente oriundas do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.
Para a adequada análise do vertido na presente impetração, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (Id. 111416998)
“[...]Em atenção ao pedido de informação, dirijo-me honrosamente a Vossa Excelência com o intuito de prestar as informações pertinentes ao HC no. 1020686-81.2021.8.11.0000.
O Ministério Público denunciou CASSIA ELLEN DA SILVA ROCHA, IVONEI SOUZA SILVA e NILTON CESAR DOS SANTOS JÚNIOR como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 27 de maio de 2021 (Id. 56652253).
Os acusados foram citados (Id. 57014406, Id. 57015328 e Id. 57202898) e apresentaram resposta à acusação (Id. 57673148).
Durante a instrução criminal foram inquiridas as vítimas, testemunhas e realizado interrogatórios dos réus (Id. 65415185).
As partes desistiram da oitiva da testemunha Aluizio Ribeiro da Silva (Id. 65415185).
O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação dos réus, nos termos da denúncia e a fixação de valor a título de danos morais para reparação dos danos (Id. 67132234).
A Defesa apresentou alegações finais, pugnando pela absolvição dos acusados e subsidiariamente requereu a desclassificação do delito do artigo 180, caput, para o delito do artigo 180, §3o, ambos do Código Penal, em favor dos acusados, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa com relação a acusada CASSIA ELLEN DA SILVA ROCHA, e ainda a atenuante da confissão espontânea aos acusados e o reconhecimento da impossibilidade de reparação do dano (Id. 67710964)
Fora prolatada sentença que julgou procedente os pedidos descritos na denúncia para condenar os acusados pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
Em face do acusado IVONEI SOUZA SILVA fora fixada a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime fechado, ante a reincidência (Id. 69449963).
Posteriormente, os acusados interpuseram o recurso de apelação (Id. 69904511). O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 70708856).
Na data de hoje fora recebido o recurso e determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
No que concerne ao processo de execução penal no. 0003575- 62.2017.8.11.00026, consta nos autos que possui total de pena imposta de 11 anos 08 meses e 20 dias, pelos seguintes processos originários, a saber: 0001549-86.2019.8.11.0005 (Comarca de Diamantino), 0004950- 98.2017.8.11.0026 (Comarca de Arenápolis), 0002060-26.2016.8.11.0026 (Comarca de Arenápolis) e 0000529-02.2016.8.11.0026 (Comarca de Arenápolis), todos por prática de crime contra patrimônio.
Consta no andamento processual da referida execução penal, que fora determinada regressão de regime e realização e de novo cálculo de pena. Posteriormente a Defesa pugnou pela progressão de regime.
Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pela juntada de demais guias de execução penal em trâmite na comarca de Arenápolis/MT e pela unificação das reprimendas (autos no. 56- 16.2016.811.0026 e 1784-24.2018.811.0026).
Após, fora concedida progressão de regime e determinada providência para juntada das guias provisórias referentes aos autos n. 0001954-64.2016.8.11.0026, n. 56- 16.2016.8.11.0026 (Código 68563) e n. 1784-24.2018.8.11.0026 (Código 68563), todas oriundas do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.
O alvará de soltura fora devidamente cumprido, conforme certidão acostada à seq. 47.
Por fim, o Ministério Público manifestou-se pela remessa dos autos à comarca de Arenápolis, tendo em vista que o réu se encontra recluso na Unidade Prisional de Arenápolis.
Na data de hoje, fora deferido o pedido ministerial (seq. 51).
Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência.[...]”
Com efeito, tem-se que o Juízo da Comarca de Diamantino/MT cumpriu todas as etapas, contudo, repisa-se, diante da existência de outros processos na Comarca de Arenápolis/MT foi determinada a juntada das guias de execução provisória das ações penais no 56-16.2016.811.0026 e 1784-24.2018.811.0026 e, consequentemente, pela unificação das reprimendas, razão pela qual, no plano físico e ambulatorial não há constrangimento ilegal a ser sanado, in limine.
Dispõe o Superior Tribunal de Justiça [STJ] a teor do previsto no art. 111 da Lei de Execução Penal, segundo o qual:
“[...]quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultadoda soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”[...] (AGRG no HC 578.284/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020);
Porém, mesmo sendo esta a realidade e que não foi noticiada na presente impetração e muito menos se anexou documentos, constato que existem duas condenações criminais no Juízo de Arenápolis/MT e, por essa razão, ex vi da manifestação do Ministério Público contida no processo de Diamantino/MT, tal omissão poderia levar este relator ao erro acaso determinasse a soltura do beneficiário, mostrando-se a utilidade das informações antes mesmo de se decidir a liminar.
Sobrelevo que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestas pela Autoridade Coatora, colha-se a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça – PGJ.
Comunicações e providências.